Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708951-94.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONILDA DELMONDES RODRIGUES RECORRIDO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO ID 21311777. Homologo o pedido de desistência. À Secretaria da Turma para certificar o trânsito em julgado e baixar os autos em definitivo. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator